Tribunal: CARF
Processo: 13007.000207/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13007.000207/2009-11
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-005.616 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
JOSE HERTZOG MAGNUS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÕES. DESPESA MÉDICA. COMPROVAÇÃO.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni (relator), que lhe
deu provimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez.

(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e redatora
designada
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Claudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca
Amoni e Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13007.000207/2009-11
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.616 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13007.000207/2009-11

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 12 a 22),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução
indevida de dependente, dedução indevida de despesas médicas e dedução indevida de despesas
com instrução.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$5.872,55, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:

O cônjuge do falecido contribuinte apresentou impugnação, de fl. 01, apresentando
documentação.

A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/POA que, por unanimidade,
em 23/06/2010, no acórdão 10-25.919, às e-fls. 58 a 62, julgou a impugnação parcialmente
procedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 76
a 114 no qual alega, em síntese, que:
 a cônjuge supérstite no momento de sua impugnação levou os
documentos comprobatórios de sua tese, porém o serventuário não
anexou os documentos noticiando que não era pertinente, mas
mencionou na autuação;
 embora não seja o momento processual para a juntada de documentos,
mas por entender que no momento em que a representante do
contribuinte ofertou impugnação não tinha conhecimento técnico, e por
erro propiciando pelo servidor requer a apreciação do presente recurso
com os documentos em anexo;
 os documentos comprovam as despesas médicas suportadas pelo
contribuinte, devendo ser reformada a decisão a quo para deduzir o
imposto de renda de pessoa física referente ao exercício de 2007.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.616 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13007.000207/2009-11

É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 06/08/2010, e-fls. 74, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 30/08/2010, e-fls. 76, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (e-fls. 12 a 22), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação
pela dedução indevida de dependente, dedução indevida de despesas médicas e dedução indevida
de despesas com instrução.
A DRJ julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte parcialmente
procedente, nos seguintes termos:

Analisando a documentação acostada aos autos e as argumentações do contribuinte, em
relação ao dependente e as despesas com instrução do dependente, entendemos como
comprovadas; portanto estas despesas são passíveis de dedução na DIRPF/2007 do
contribuinte.
Contudo, em relação As despesas médicas, não foram trazidos os comprovantes do
Hospital de Clinicas e os comprovantes da Unimed não especificam os valores que são
relativos ao ano de 2006, nem os beneficiários (próprio contribuinte e dependentes na
declaração); portanto deve ser mantida a glosa do valor de R$ 30.542,64, conforme
descrito fl. 08.
Portanto, o valor da glosa das deduções aceitas passa a R$ 3.726,32, mantida a glosa das
despesas médicas no valor de R$ 30.542,64.

Logo, a lide limita-se a autuação quanto a dedução indevida de despesas
médicas no importe de R$30.542,64.
Da dedução de despesas médicas
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes,
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.616 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13007.000207/2009-11

I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)

O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais,
desde que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a
nota fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua
disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes,
devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF
José Alfredo Duarte Filho, temos:
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.616 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13007.000207/2009-11

(...)
No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Lei no 9.250/95.
(...)
É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta
para o comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com
as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor,
sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido
valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os
honorários tem o direito ao benefício fiscal do abatimento na apuração do imposto.
Simples assim, por se tratar de uma ação de pagamento e recebimento de valor numa
relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.616 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13007.000207/2009-11

tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."

Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até
então apresentados:
Processo no 16370.000399/200816
Recurso no Voluntário
Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23
Recurso no 908.440 Voluntário
Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Matéria Despesas Médicas
Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-005.616 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13007.000207/2009-11

Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes.

Como mencionado, a DRJ manteve a autuação quanto a glosa de despesas
médicas, no valor de R$30.542,64. Passa-se a análise.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte junta documentos
imprescindíveis para o desfecho da lide (e-fls. 90 a 114) motivo pelo qual, em nome do princípio
da verdade material, devem ser acatados, em que pese a redação do §4o, do artigo 16, do Decreto
no 70.235 consignar que a prova documental deve ser apresentada na impugnação, sob pena de
preclusão.
O entendimento deste CARF segue nesta linha:

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL-MATÉRIA DE PROVA-PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL- Sendo o interesse substancial do Estado a justiça, é dever da
autoridade utilizar-se de todas as provas e circunstâncias de que tenha conhecimento, na
busca da verdade material. Diante da impossibilidade do contribuinte de apresentar os
documentos que se extraviaram, e tendo ele diligenciado junto aos seus fornecedores
para obter a prova da efetividade do passivo registrado, deve a autoridade utilizar-se
dessas provas, desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos. (Acórdão no 103-21994 -15/06/2005)

Analisando os documentos apresentados, resta comprovado a contratação de
plano de saúde para o próprio contribuinte e seus dependentes, motivo pelo qual afasto a glosa
pela dedução indevida de despesa médica.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-005.616 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13007.000207/2009-11

Voto Vencedor
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Redatora
designada
Com a devida vênia, divirjo do relator quanto à possibilidade de restabelecimento
da dedução de despesas veiculadas por meio de documentos de fls. 90/114.
De início, esclareço que acompanho o relator quanto à aceitação de provas
juntadas na fase recursal, em nome do princípio da verdade material, desde que se configurem
em provas complementares aos argumentos e provas já juntados aos autos.
No tocante ao documento de fl. 112, nota fiscal emitida por Hospital Moinhos de
Vento, no valor de R$1.072,26, trata-se de despesa não informada pelo recorrente em sua
declaração de ajuste (fl.30) e que, portanto, não integra o litígio.
Esclareço que cabe a este colegiado se manifestar nos estritos limites da lide.
Dessa feita, a despesa não declarada e pleiteada somente na fase recursal não cabe ser analisada,
visto que se configura, em verdade, em um pedido de retificação de declaração, para inclusão de
despesa não declarada, fugindo à competência deste colegiado. Portanto, a despesa não deve ser
acatada.
Quanto aos gastos informados com Unimed, na fase impugnatória, o contribuinte
juntou documentos de fls. 46/48, considerados insuficientes pelo colegiado de primeira instância.
No recurso, para complementar a prova já juntada, o recorrente junta documentos
de fls. 90/108 e 114.
Nada obstante, é preciso que se veja que os documentos consignam como sacado
Ind. Equip. Industrias Jacui Ltda. O comprovante de pagamento juntado aponta que o pagamento
foi debitado de conta bancária da empresa (fl.114). Registro que, do exame da declaração de
ajuste, consta que o recorrente tem participação de 55% na empresa (fl.30).
Recorde-se que são dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos
efetuados pelos contribuintes a empresas domiciliadas no País, destinados à cobertura de
despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, relativos ao próprio tratamento e ao de
seus dependentes indicados na declaração de ajuste (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II,
alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do RIR/1999).
O contribuinte não juntou qualquer documento que aponte que ele suportou o
ônus financeiro desses pagamentos, como, por exemplo, transferências bancárias dos valores do
plano de saúde para a empresa. Dessa feita, não há como acatar esses pagamentos.
Acrescento que os documentos evidenciam a existência de outros beneficiários do
plano de saúde, além do contribuinte. Como informou apenas um dependente, ainda que restasse
comprovada a despesa na forma devida, o que não ocorreu, só seriam passíveis de dedução pelo
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-005.616 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13007.000207/2009-11

contribuinte os gastos próprios e do dependente informado, Guilherme (Lei no 9.250, de 1995,
art. 8o, inciso II, alínea "a").
Pelo exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital